Tribunal: TJSP
Processo: 1006369-17.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. CESSÃO DE CRÉDITO.
1. Devedora com vários apontamentos alega ter sofrido dano moral com inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes. Feito com as características informadas no Comunicado CG 02/2017 da Corregedoria Geral da Justiça.
2. Caso em que a ré trouxe prova da cessão de crédito e o contrato realizado com o cessionário, sendo impossível o

Ementa:
DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. CESSÃO DE CRÉDITO.
1. Devedora com vários apontamentos alega ter sofrido dano moral com inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes. Feito com as características informadas no Comunicado CG 02/2017 da Corregedoria Geral da Justiça.
2. Caso em que a ré trouxe prova da cessão de crédito e o contrato realizado com o cessionário, sendo impossível o decreto de inexigibilidade e condenação ao pagamento de danos morais.
3. Inscrição desabonadora que não configura abalo moral indenizável, quer pela prova da contratação, quer porque a devedora detinha outros apontamentos restritivos.

Recurso não provido.